Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ADESÃO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o STJ, “o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente” em razão da acessoriedade ao principal. REsp 1.890.615-SP.
2. Estando o feito executivo suspenso em razão de adesão ao programa de parcelamento de débito fiscal, somente após a quitação total é viável a execução dos honorários.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.